Tribunal: TJDFT
Processo: 0026693-09.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO ANUÍDA POR MEIO DE TAC-TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. PREVALECIMENTO. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. DATA EM QUE EXARADA DECISÃO LIMINAR AUTORIZANDO O PROMITENTE-COMPRADOR A SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. ATUAÇÃO LEVADA A EFEITO NO CONTORNO LIMIAR DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, em se tratando de atraso na entrega de obra em construção, é presumida e não está condicionada à manutenção do contrato imobiliário. O dano experimentado pelo promitente-comprador decorre da supressão do direito de fruir, gozar e dispor do imóvel injustificadamente não entregue a tempo certo pela construtora/promitente-vendedora, não importando se o adquirente opta pela rescisão do contrato ou por sua manutenção. Inteligência do artigo 475 do Código de Processo Civil.
2. Tendo o autor feito expressa opção por ressarcimento previsto em Termo de Ajustamento de Conduta-TAC firmado pela sociedade empresária promitente-vendedora com o Ministério Público, não pode posteriormente requerer indenização por sistemática diversa, vez que voluntariamente se vinculou à obrigação aceita pela empresa vendedora, que se comprometeu a ressarcir os consumidores, promitentes-compradores, com o pagamento de indenização em quantia equivalente ao valor mensal do aluguel de imóvel similar ao objeto de contratação.
3. De acordo com o princípio da adstrição, o limite da sentença é o pedido, de forma que o magistrado está vinculado às pretensões deduzidas na inicial. Assim, incorreria em inadmissível julgamento citra petita, ultra petita e extra petita se, resolvendo a lide, não o fizesse nos exatos limites da demanda proposta.
4. A data em que exarada, na origem, decisão liminar autorizando o promitente-comprador a suspender os pagamentos das parcelas previstas no contrato objeto da ação de rescisão deve ser considerada como termo final dos lucros cessantes.
5. O não acolhimento de embargos de declaração ao fundamento de inexistentes os vícios apontados na sentença embargada não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, especialmente porque manejados os declaratórios no limiar contorno do regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.